Tribunal: TJDFT
Processo: 0707338-72.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0707338-72.2020.8.07.0014 Classe judicial: EDCiv - Embargos de Declaração Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Embargados: H.O.L. Ministério Público do Distrito Federal d dos Territórios D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra o acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela primeira embargada (Id. 33750024). De acordo com o disposto nos artigos 180 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a primeira embargada, no prazo de 5 (cinco) dias, e o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. A propósito, por se tratar de interesse de incapaz, manifeste-se a douta Procuradoria de Justiça também nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator